Tribunal: TJPA
Processo: 0801173-47.2021.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801173-47.2021.8.14.0059

APELANTE: ROBENILDO FIGUEIREDO PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0801173-47.2021.8.14.0059

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SOURE – PA

APELANTE: ROBENILDO FIGUEIREDO PANTOJA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E SÚMULA 231 DO STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA POR VIOLENTA EMOÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Robenildo Figueiredo Pantoja contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que o condenou à pena de 3 meses de detenção em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, conforme art. 129, § 9º, do Código Penal, combinado com os arts. 5º e 7º da Lei nº 11.340/06. Consta nos autos que o recorrente agrediu fisicamente a vítima Evelin Cardoso Costa com socos no dia 12/12/2021. A defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com afastamento da Súmula 231 do STJ, e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 129, § 4º, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada ao caso, com eventual afastamento da Súmula 231 do STJ; e (ii) verificar se está caracterizada a causa de diminuição de pena prevista no art. 129, § 4º, do CP, em razão de suposta violenta emoção provocada por ato injusto da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A atenuante da confissão espontânea não se aplica, pois o apelante, durante o interrogatório judicial, negou a autoria delitiva, alegando legítima defesa, o que descaracteriza a confissão.

4.

Ainda que se considerasse a confissão, a Súmula 231 do STJ impede a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuante.

5.

A causa de diminuição de pena por violenta emoção, conforme o art. 129, § 4º, do CP, não se aplica, pois não há provas de que a agressão tenha sido motivada por ato injusto da vítima que justificasse o estado emocional do apelante.

6.

A jurisprudência considera indispensável, para a aplicação da causa de diminuição por violenta emoção, que o crime ocorra imediatamente após provocação injusta, o que não foi comprovado nos autos, restando isolada a versão do acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A atenuante da confissão espontânea não se aplica quando o réu nega a autoria delitiva, afastando-se, ainda, a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal nos termos da Súmula 231 do STJ.

2.

A causa de diminuição de pena por violenta emoção exige prova de provocação injusta pela vítima imediatamente anterior ao crime.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 4º e § 9º; Lei nº 11.340/06, arts. 5º e 7º; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1593949/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 01.06.2021; TJ-MG, APR 10540040020013003, Rel. Des. Adilson Lamounier, j. 14.05.2019.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0801173-47.2021.8.14.0059

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SOURE – PA

APELANTE: ROBENILDO FIGUEIREDO PANTOJA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROBENILDO FIGUEIREDO PANTOJA,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/Pa, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de
03 (três) meses de detenção
a ser cumprida em regime aberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 129, §9º do Código Penal c/c arts. 5º e 7º da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 22244450), em resumo, que, no dia 12/12/2021, a vítima EVELIN CARDOSO COSTA foi agredida fisicamente (socos) pelo Recorrente.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 22244502) contra qual a defesa recorreu (ID nº 22244511 p. 1-7), pleiteando pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e consequente afastamento da Súmula nº 231 do STJ, fixando-se a pena base abaixo do mínimo legal, além d da causa de diminuição de pena previsto no art. 129, §4º, do CP.

Constam as contrarrazões ao recurso (
ID nº 22244514 p. 1-7)
, manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(
ID nº 22939380 p. 1-9)
.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Do reconhecimento da atenuante da confissão e afastamento da Súmula 231 do STJ para o crime de lesão corporal

No que se refere ao pedido da defesa de aplicação da atenuante de confissão,
não prospera
eis que, o apelante negou a autoria delitiva conforme se verifica no interrogatório judicial (mídia em anexo), asseverando que
apenas revidou as agressões

e que teria sido espancado pela ofendida e seus amigos
, não fazendo
jus
a redução.

Ademais, ainda que tivesse sido reconhecida não poderia aplicar a referida atenuante em razão do impedimento previsto na Súmula 231 do STJ que dispõe:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Nesse sentido, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1593949 RS 2019/0293085-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

Assim,
totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão
.

2. Da pretendida diminuição da pena nos termos do art. 129, §4º, do CP:

Melhor sorte não socorre o apelante, quanto ao pleito de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 129, § 4º, do CP, uma vez que não há nenhuma prova nos autos de que o delito tenha sido praticado sob o domínio de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima.

Com efeito, concluo que a intenção do Recorrente era mesmo de cometer o delito, tendo em vista que se armou com uma garrafa de vidro, mas foi contido por amigos da ofendida, tendo em seguida desferido socos em sua cabeça.

Para o reconhecimento da referida causa de diminuição é necessário que o crime tenha sido praticado lodo após a injusta provocação da vítima, o que não restou cabalmente provado, restando a versão do acusado isolada nos autos.

Segue jurisprudência nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ - EXCEÇÕES - PRELIMINAR REJEITADA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA - INADMISSIBILIDADE - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA INSCULPIDA NO ART. 129, § 4º, DO CP - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

- Não restando comprovados nos autos os requisitos exigidos para configuração da legítima defesa, quais sejam, a agressão injusta, atual ou iminente a direito próprio ou alheio; meios necessários usados moderadamente; e o chamado
animus defendendi
, não é cabível o reconhecimento da referida excludente de ilicitude

(...)

- À míngua de provas de que o acusado agiu sob a influência de violenta emoção, não é possível o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no art. 129, § 4º, do Código Penal.

(...)

(TJ-MG - APR: 10540040020013003 MG, Relator: Adilson Lamounier, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data de Publicação: 20/05/2019)

Assim, no presente caso, não se pode admitir que o recorrente agiu sob violenta emoção, uma vez que não há provas do suposto ato injusto praticado pela vítima que justificasse a agressão.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo todas as disposições constantes na decisão do Juízo de Origem.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2024.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/12/2024